Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou, em preliminar, nulidade por ausência de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, redimensionamento da pena, fixação do regime aberto e concessão do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do réu solto acarreta nulidade; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de importunação sexual; (iii) examinar a possibilidade de redução da pena, fixação do regime aberto e concessão do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído ou público, conforme art. 392, II, do CPP. A ausência de intimação pessoal não gera nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). No caso, a Defensoria Pública foi intimada e interpôs recurso, inexistindo prejuízo.
4. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por boletim de ocorrência, declarações de testemunhas e depoimento especial da vítima, corroborados por outros elementos probatórios. A palavra da vítima, firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por testemunhas.
5. A conduta do réu, ao encostar seu órgão genital na vítima e tentar forçá-la a tocá-lo, configura o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), não havendo elementos para tipificação mais grave.
6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada em 1 ano e 6 meses, com valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), pois o réu agiu de forma sorrateira, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima e da ausência de supervisão. Reconhecidas agravantes do art. 61, II, “f” e “h” do CP, a pena intermediária foi majorada para 2 anos de reclusão.
7. O regime inicial semiaberto foi mantido, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. A suspensão condicional da pena é inviável, diante do óbice do art. 77, II, do CP, pois as circunstâncias não autorizam a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido .
Tese de julgamento: “Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória na pessoa do defensor é suficiente, a teor do art. 392, II, do Código de Processo Penal, e, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, ampara a condenação, sendo a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do abuso de confiança e da vulnerabilidade da vítima, justificativa idônea para a manutenção do regime inicial semiaberto e para a negativa da suspensão condicional da pena.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 215-A, 59, 61, II, “f” e “h”, 77, II, do CP; arts. 386, VII, 392, II, 563, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 748.704/SP; AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC; AgRg no HC 726.326/CE; REsp 1.853.488/MG; TJDFT, Acórdãos 1672869, 1650316, 1643577.